Tribunal: TJSP
Processo: 1002580-11.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Ação ajuizada por particular. Pretensão de obter a posse e o domínio do veículo adquirido a partir de anúncio no site da OLX. Improcedência da demanda. Sentença mantida.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória que seria incapaz de alterar o deslinde do feito. Trechos do áudio transcritos no recuso, cujo teor não corrobora o acolhimento do pedido.

Alegação

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Ação ajuizada por particular. Pretensão de obter a posse e o domínio do veículo adquirido a partir de anúncio no site da OLX. Improcedência da demanda. Sentença mantida.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória que seria incapaz de alterar o deslinde do feito. Trechos do áudio transcritos no recuso, cujo teor não corrobora o acolhimento do pedido.

Alegação de que o autor não recebeu o caminhão adquirido, a despeito do pagamento do preço. Transferência bancária que foi feita em nome de terceiro estranho à lide.

Intempestividade da contestação e declarações contraditórias do réu Lucas (que não é proprietário e tampouco possuidor do automóvel). Irrelevância. Ausência de prova de que qualquer um dos réus tenha participado do estelionato. Ademais, proprietário (Khaled) que nem mesmo participou das negociações. Partes que foram, ambas, vítimas de golpe.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002580-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante JHONATHAN FANNY SANTOS MORAIS, são apelados
KHALED HALAT e LUCAS TANGANELI MARTINIANO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
2/9
Voto n.o 26863.
Apelação n° 1002580-11.2019.8.26.0037.
Comarca: Araraquara.
Apelante: Jhonathan Fanny Santos Morais.
Apelados: Khaled Halat e outro.
Juiz prolator da sentença: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro.
BUSCA E APREENSÃO. Ação ajuizada por particular.
Pretensão de obter a posse e o domínio do veículo
adquirido a partir de anúncio no site da OLX.
Improcedência da demanda. Sentença mantida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória
que seria incapaz de alterar o deslinde do feito. Trechos
do áudio transcritos no recuso, cujo teor não corrobora o
acolhimento do pedido.
Alegação de que o autor não recebeu o caminhão
adquirido,
a
despeito
do
pagamento
do
preço.
Transferência bancária que foi feita em nome de terceiro
estranho à lide.
Intempestividade
da
contestação
e
declarações
contraditórias do réu Lucas (que não é proprietário e
tampouco
possuidor
do
automóvel).
Irrelevância.
Ausência de prova de que qualquer um dos réus tenha
participado
do
estelionato.
Ademais,
proprietário
(Khaled) que nem mesmo participou das negociações.
Partes que foram, ambas, vítimas de golpe.
Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de busca e apreensão de veículo,
julgado improcedente pela respeitável sentença de fls. 200/205, cujo
relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 216/217, ao fundamento
de que as partes foram vítimas de estelionato, sem qualquer culpa dos
réus. Ao autor foram atribuídos os ônus de sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
3/9
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese,
que no aditamento da petição inicial, postulou a produção de provas
testemunhal (fls. 91), a fim de comprovar os termos do contrato verbal;
que pretendida, ainda, juntar mídia com tratativas entre as partes, que
foram, inclusive, objeto de transcrição (fls. 152/168 e 171/191); que a
alegação de intempestividade da contestação do réu Lucas (fls. 143/148)
não foi apreciada; que tidas as tratativas de vistoria e transferência foram
realizadas com Lucas, que, em momento algum questionou sobre a
existência de Elizeu; que Lucas se comprometeu em promover a
transferência junto ao réu Khaled, em cujo nome se encontrava registrado
o documento do veículo; que o TED foi realizado na conta bancária
indicada; que Lucas entregou, de próprio punho, recibo de pagamento;
que a negociação teve participação dos apelados, em especial do réu
Lucas; que, nesse contexto, é impossível concluir que os réus não
contribuíram para o golpe; que deve prevalecer a boa-fé do terceiro
adquirente; que as alegações dos apelados não condizem com a
realidade dos fatos; que houve transferência do veículo, além do
recebimento do valor, comprovado mediante recibo (fls. 26) e que Lucas
confirmou a conta destinatária para a transferência do valor, além de ter
admitido a existência de Elizeu. Requer, assim, seja anulada a respeitável
sentença ou, subsidiariamente, seja o pedido julgado procedente,
concedendo-lhe a posse e propriedade do bem, ou, ainda, seja
autorizado o levantamento da quantia depositada nos autos, as fls. 28/30
(fls. 219/253).
Houve resposta (fls. 260/274).
É o breve relato.
O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
4/9
Inicialmente deve ser afastada a tese de cerceamento
de defesa.
Isso porque a prova oral produzida seria incapaz de
alterar o deslinde do feito. Afinal, independentemente dos termos da
negociação, é fato comprovado documentalmente que o proprietário do
veículo não recebeu nenhuma quantia que justificasse o acolhimento do
pedido inicial.
E, de outra parte, os trechos do áudio suscitados no
recurso serão apreciados a seguir, suprindo eventual vício nesse tocante.
Consoante o disposto no artigo 139 do Código de
Processo Civil, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo determinar
as provas necessárias (artigo 370 do CPC). E é firme a jurisprudência no
sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento: Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento
do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento. (STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j. 05/08/2014).
Assim, o julgamento não caracterizou o alegado
cerceamento de defesa, mas, ao contrário, importou prestígio à
celeridade no andamento processual.
Superadas as questões preliminares, passa-se à
análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
5/9
Narra a petição inicial que o autor encontrou um
anúncio de venda, no site OLX, de um caminhão VW/8.150, placa
DBQ-8555, e, assim, entrou em contato com pessoa de nome Elizeu, que
se dizia proprietário do veículo. Após negociações, o autor pediu que seu
amigo Helton vistoriasse o veículo, o que foi feito, na presença do réu
Lucas, que informou se o “outro proprietário do veículo” (fls. 04). Em
outra ocasião, Lucas teria confirmado os dados bancários para
transferência para outro amigo do autor (Rafael) e, uma vez realizado o
pagamento, ele emitiu recibo (fls. 07). Ocorre, apesar disso, Lucas se
recusou a entregar as chaves do caminhão, pois em suas palavras não
teria recebido sua parte de Elizeu (fls. 08). Nesse contexto, ajuizou a
presente demanda, visando obter a posse do bem.
O juízo a quo determinou que o autor comprovasse o
pagamento do preço (fls. 53) e ele juntou o documento de fls. 63, que
indica a realização de transferência de Jaqueline Mendes Rodrigues
para Janaína Leonardo, nos valores de R$41.000,00 e R$1.500,00 (fls.
63).
Da sua parte, o proprietário do automóvel, ora réu,
Khaled, afirma que não recebeu o referido valor e informa que move
ação judicial em face do autor (processo n.o 1011723-17.2019.8.26.0007)
(fls. 103/112).
Por sua vez, o réu Lucas aduz que apenas prestou o
favor de apresentar o bem ora em discussão ao Autor, pois o proprietário
se encontrava na capital (fls. 143) e que a pedido do 1o Réu disponibilizou
o acesso ao Autor ao veículo ora em discussão (fls. 144).
Ao final, o pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo e, por
isso, o autor apela, com pretensão de reformar o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
6/9
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
De fato, como foi apontado no recurso, as alegações
constantes da contestação do réu Lucas não correspondem ao que foi
por ele declarado perante a autoridade policial. Afinal, embora na peça de
defesa afirme que mostrou o veículo para o representante do autor, “a
pedido do 1o réu”, no boletim de ocorrência afirmou efetuava a venda em
nome da empresa Treliara.
Mais especificamente, Lucas declarou que trabalha no
setor financeiro da Treliara, que é de propriedade de Francisco Augusto
Merlos. Neste ato representa a Treliara. Afirma que anunciou no site
OLX a venda do caminhão de placa DBQ-8555, o qual foi adquirido
pela Treliara como parte de pagamento feito por um cliente da
empresa, senhor Khaled Halat. Logo em seguida, uma pessoa
identificando-se apenas pelo prenome Elizeu entrou em contato com o
declarante, através do telefone 16-997058639, e afirmou ter interesse na
aquisição do caminhão, que estava anunciado pelo valor de R$60.000,00.
Elizeu disse-lhe que estava fazendo sociedade com uma pessoa e
desejava dar como parte de pagamento a tal pessoa um caminhão.
Elizeu efetuou contato com um tal de Humberto e em data posterior
várias pessoas ligadas a Humberto, entre ela Elton e Rafael Martins Forti.
[...] Elizeu enviou um comprovante de tal transferência, porém logo se
verificou que se tratava de fraude porque o valor não entrou na
conta da Treliara. Ao verificar o documento falso, constatou que erro no
número do CNPJ da Treliara. Sendo assim, o declarante avisou Rafael
e Helton que ali estavam para pegar o caminhão que uma fraude
estava em andamento. Disse-lhes que Elizeu provavelmente estava
tentando praticar um golpe. Naquele momento, Rafael afirmou que já
efetuara o pagamento do caminhão para Elizeu. O declarante questionou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
7/9
os como ele teria feito o pagamento, quando então ele lhe informou que
fora através de transferência bancária para a conta poupança informada
por Elizeu. O declarante, frente à certeza da prática de estelionato, não
fez a entrega do caminhão para Rafael, pois certamente não receberia
pela venda do caminhão de quem quer que seja. (fls. 169) (realce não
original). Com efeito, a despeito da divergência de
alegações, em qualquer uma das versões, não se infere conluio
entre Lucas e Elizeu, que justificasse sua condenação nesta
demanda.
Convém ressaltar que esse cenário não se altera,
mesmo considerando as transcrições de áudio suscitadas no recurso.
Isso porque, perante a autoridade policial, Lucas admite que negociou
com Elizeu, acreditando que fosse ele o real comprador do veículo.
Assim, ainda que, na conversa, Lucas admita a existência desse terceiro
(fls. 247/248), disso não se pode extrair que ele tenha participado do
golpe de que foram vítimas as partes.
E mesmo o recibo de fls. 26, assinado por Lucas é
irrelevante, pois, a despeito do seu teor indicando o recebimento de
R$42.000,00 , restou comprovado que o valor, na verdade foi recebido
por terceiro estanho à lide, ou seja, Janaína Leonardo (fls. 63).
Aliás, tendo em vista que Lucas não é possuidor e
tampouco proprietário do veículo em questão, a pretensão evidentemente
não merecia acolhimento em face dele.
Melhor sorte não assiste ao recorrente com relação
ao réu, cujo nome figura o certificado de registro do bem (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
8/9
Afinal, o réu Khaled não participou das negociações e
tampouco recebeu o preço do veículo, de modo que é impossível, nesse
contexto, obrigá-lo a transferir a posse e a propriedade do bem ao autor.
Infelizmente, as partes foram vítimas do já conhecido
golpe em que o estelionatário negocia simultaneamente com o vendedor
que anunciou o bem no mercado e com o comprador interessado em
adquiri-lo, levando ambos a acreditarem que estão levando a cabo uma
transação legítima, o que, ao final, se descobre, não ser verdade.
Frise-se que a sistemática da fraude perpetrada por
terceiros implica ludibriar ambos os contratantes (vendedor e comprador).
Em casos dessa espécie, o encontro entre vendedor e comprador,
vítimas da fraude, é, por sinal, organizado pelo terceiro fraudador.
E, no caso em análise, não há prova de que os réus
tenham participado do crime, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
Nesse sentido, em casos análogos.
EMBARGOS DE TERCEIRO. Anúncio de venda de veículo via
internet. Embargado que pagou o preço, mas não recebera o bem
ofertado. Ausência de provas de que o proprietário, ora
Embargante, tenha participado do golpe. Má-fé não comprovada.
Recurso
negado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001229-26.2015.8.26.0010; Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil;
38a Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 16/02/2018)
(realce não original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL COMPRA E
VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002580-11.2019.8.26.0037 Araraquara VOTO No 26863
9/9
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor, vítima de
estelionato, ao tentar adquirir veículo automotor anunciado por
malfeitor
na
rede
mundial
de
computadores
("internet").
Imputação de responsabilidade à requerida, concessionária
responsável pela revenda do veículo anunciado, ao fundamento
de que teria concorrido para a causação do dano. Ausência de
prova contundente nesse sentido. Requerida que foi enredada em
golpe, mas que com ele não contribuiu por culpa exclusiva da
vítima. Improcedência. Sentença mantida. [...]. (TJSP; Apelação
Cível 1018428-48.2015.8.26.0564; Rel. Marcondes D'Angelo;
25a Câmara de Direito Privado; j. 26/03/2018) (grifo não
original).
No mais, ressalte-se ser irrelevante a intempestividade
da contestação apresentada por Lucas, porquanto o pedido inicial seria
rejeitado independentemente do seu teor.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença deve ser integralmente mantida. Por fim, nos termos
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios fixados para R$1.200,00, em observância ao trabalho
adicional em grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator